Tribunal: STF
Processo: Rcl 78988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE PERÍODO AQUISITIVO 
DE LICENÇA-PRÊMIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.306.505, TEMA 1.157. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Tapejara/PR, em 29.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0000903-10.2022.5.09.0092, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recurso Extraordinário n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral:



    “GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SÚMULA 372 DO 
C. TST. LEI Nº. 13.467/2017. ART. 468, § 2º, DA CLT. Segundo a súmula 372 do c. TST, o empregado que permanece por mais de 
10 anos em função de confiança tem direito à incorporação da gratificação de função. Contudo, com o atual § 2º, do art. 468, da CLT, não mais subsiste o direito à incorporação da gratificação funcional, independentemente do período laborado na função de confiança. Entretanto, no caso dos autos, o autor perfez os requisitos para incorporação da gratificação de função anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017, sendo-lhe, portanto, devida a referida incorporação e o consequente percebimento de diferenças não quitadas pelo réu. Recurso do autor a que se conhece e a que se dá parcial provimento” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 4), recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado pela Oitava Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de transcendência trabalhista (e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que “a Justiça do Trabalho, ao julgar a Reclamatória Trabalhista movida por Wilson Roberto Barbosa Serra, reconheceu ao autor, empregado público estável, nos termos do artigo 19 do ADCT, o direito à percepção de gratificação de função típica de cargo público efetivo, vinculada a funções de chefia e responsabilidade técnica” (fl. 2).



    Afirma que a autoridade reclamada “determinou o restabelecimento de gratificação no percentual de 45% de seu vencimento básico e sua incorporação definitiva ao salário, violando frontalmente a Constituição Federal e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 da Repercussão Geral e na decisão da ADI 3609” (fl. 2).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal assentou que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não confere aos servidores ali abrangidos os mesmos direitos dos ocupantes de cargos efetivos providos mediante concurso público. Assim, a decisão da Justiça do Trabalho ao conceder gratificação de função, típica de servidores titulares de cargo efetivo, a empregado público estável do artigo 19 do ADCT, viola a Constituição Federal e o Tema 1157 do STF” (fl. 3).



    Acentua que “o servidor em questão, não titular de cargo efetivo, não poderia ser equiparado a servidor concursado para fins de incorporação de gratificação de função com caráter permanente, tampouco ter seus salários alterados em razão de regime jurídico próprio de cargos efetivos” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos 
da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000903-10.2022.5.09.0092” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, assegurando a plena eficácia da tese firmada no Tema 1157 da repercussão geral e da decisão proferida na ADI 3609” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar parcialmente procedente 
o recurso ordinário do beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609 e no Recurso Extraordinário 
n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 1.306.505, Tema 1.157 da repercussão geral, a reclamação não pode ser admitida. Não constam dos autos da presente reclamação, tampouco do andamento processual no Tribunal Superior do Trabalho, interposição de recurso extraordinário ou referência ao julgamento de eventual agravo interno contra a inadmissão do recurso, pelo que não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal decidiu:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (DJe 30.10.2014).



    8. Na espécie, ao julgar procedente o recurso ordinário do beneficiário, a autoridade reclamada assentou:



    “O autor insurge-se contra a r. sentença, alegando que possui o direito adquirido de irredutibilidade salarial, pois recebeu gratificação de função por mais de 20 anos, a qual deve ser incorporada em sua remuneração.



    Analisa-se.



    Assim constou na r. sentença:



    '(...) Alega o reclamante que foi contratado pelo Município de Tapejara em 08/01/1970, e desde janeiro de 1975 exerce o cargo de Técnico de Contabilidade, sob regime celetista.



    Informa que a partir de 01/01/1995, passou a exercer a função gratificada de Diretor do Departamento de Finanças, de forma que recebeu gratificação de função por mais de 20 anos. (...)



    Pois bem. (...)



    Assim, alega a parte autora que por ter recebido a gratificação de função por mais de 20 anos se enquadraria no entendimento da súmula 372 do TST que dispõe que se o empregado perceber a referida gratificação por dez ou mais anos, o empregador não poderá retirar-lhe a parcela tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Além disso, segundo o entendimento sumular, mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.



    No entanto, independentemente da caracterização ou não do exercício de cargo comissionado por mais de dez anos, não faz jus a parte autora à incorporação de gratificação de função pelo suposto exercício de cargo de confiança por mais de dez anos.



    Isso porque, houve mudança no que tange à questão com o advento da Lei n. 13.467/2017, fixando a diretriz segundo a qual a alteração contratual relativa à reversão do empregado ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando de ocupar a função de confiança que justificava a percepção de gratificação de função, com ou sem justo motivo, não assegura ao trabalhador o direito à sua incorporação da gratificação, independentemente do tempo de exercício da respectiva função (...) Destarte, rejeito o pedido da parte autora de incorporação da gratificação de função (...)" (fls. 775/778)..



    (...)



    O art. 468, § 1º, da CLT não considera rebaixamento ou irregularidade o retorno do empregado ao antigo posto ocupado, destituído do cargo de confiança. (...) Ao exercício do cargo é devido o pagamento de uma gratificação, isto é, valor adimplido pelo desempenho de uma condição tida por relevante pelo empregador. Não se trata de parcela prevista em lei, mas sim paga espontaneamente, configurando salário-condição (propter laborem) e não se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado.



    No entanto, poderia ocorrer de o empregado manter-se no 
cargo por longos anos, atingindo um patamar salarial elevado e estabilizando seu padrão de vida nessa nova situação. Devido a 
essa possibilidade, Interpretando os princípios da inalterabilidade contratual lesiva (art. 468 da CLT) e da irredutibilidade salarial 
(art. 7º, VI, da CF/88), o C. TST editou a Súmula 372, com o seguinte teor:



    SÚMULA Nº 372 – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES



    I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira.



    II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. (...)



    Contudo, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, o atual § 2º do art. 468 da CLT vedou a incorporação da gratificação funcional, independentemente do tempo de exercício da respectiva função (...)



    Desse modo, a partir da reforma trabalhista, os empregados não possuem direito à incorporação da função ainda que tenham trabalhado por mais de 10 anos no cargo em comissão. Contudo, a lei não disciplinou as situações em que o empregado perfez os requisitos anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017.



    Nesses casos, comungo do entendimento de existência de direito à incorporação da gratificação, visto que houve o preenchimento dos requisitos anteriormente à vigência da reforma trabalhista. (...)



    Dessa forma, o restabelecimento da gratificação de função, paga a menor pelo réu, e sua incorporação definitiva ao salário do autor, com fundamento na Súmula 372, I, do c. TST, não caracterizam afronta ao princípio da legalidade, nem violação dos arts. 5º, II, e 37, caput, da CF, pois a medida está amparada pelos princípios da irredutibilidade salarial e da estabilidade financeira insculpidos no art. 7º, VI, da CF, e o direito foi adquirido antes da vigência da Lei 13.467/2017. (...)



    Portanto, tendo em vista que a gratificação de função recebida por mais de 10 (dez) anos teve a sua percentagem diminuída a partir de 05/07/2012 (v.g. portaria de fl. 386), constata-se que o autor faz jus ao restabelecimento da parcela e sua incorporação ao salário.” (fls. 3-7, e-doc. 18).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, não se examina a constitucionalidade da efetivação de servidores públicos sem concurso público, mas a incorporação ao salário do beneficiário de gratificação por ele percebida por mais de 20 anos, nos termos do art. 468 da CLT e da Súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho. Não se comprova estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.609. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser cabível reclamação se o ato questionado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE QUE INGRESSOU APÓS A CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 64.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora